Tribunal: TJSP
Processo: 1033975-08.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de demora no conserto de furgão. Ausência de peças de reposição. Responsabilidade da fabricante. Artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. Concessionária que apenas intermediou o atendimento e também aguardava o fornecimento das peças pela corré fabricante. Impropriedade da extensão da condenação à concessionária. Recurso provido.